Tribunal: STF
Processo: HC 214301
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. QUESTIONAMENTO SOBRE A DATA-BASE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.4.2022 por Luiza Elaine de Campos, advogada, em benefício de Valdir Corrêa Júnior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.327/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte anos, sete meses e vinte e sete dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Execução Penal n. 0000569-91.2016.8.26.0502 – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ – Comarca de Campinas/SP).



    3. Contra a decisão do juízo de primeiro grau pela qual determinada a retificação dos cálculos da execução penal, adotando como data-base para a progressão ao regime aberto a data em que preenchido o requisito subjetivo, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0008158-61.2021.8.26.0502. Em 12.8.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Agravo em execução – A data-base para obtenção de nova progressão de regime deve ser calculada a partir da concessão da progressão anterior, e não da satisfação do lapso temporal – Decisão mantida – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 704.327/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 9.11.2021. Tem-se na ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 3 do HC n. 210.594/SP, de minha relatoria).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 17.11.2021.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o sentenciado foi agraciado com o regime intermediário e cumpre sua pena atualmente no regime semiaberto, na Unidade prisional CPP de Campinas e é certo que foi elaborado um cálculo de penas, após o pedido do paciente, junto ao DEECRIM, no qual houve um grande equívoco no que tange ao lapso temporal para a concessão do benefício. E desde então o paciente padece no seu direito à progressão de pena, porque já cumpriu o lapso há muito tempo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera ter interposto agravo em execução criminal, “e a decisão não foi reformada, segundo se comprova nesta oportunidade, devendo haver uma imediata intervenção desta Augusta Casa da Justiça em cessar o enorme constrangimento ilegal, eis que o cálculo de penas está equivocado, e assim deverá haver a retificação do Cálculo de penas, sendo certo que atualmente o paciente deveria estar cumprindo a pena no regime aberto” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “deverá haver a retificação do cálculo, com a imediata retificação para constar o Cálculo retroativo, uma vez que o paciente cumpriu o lapso para a concessão do benefício aos 4/1/2019 e foi agraciado apenas aos 22/8/2020 com a progressão de regime intermediário” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Assinala que “Não foi considerado pelo Juízo a quo, a data base a ser utilizada para a concessão do benefício é a data que o sentenciado de fato atingiu o lapso para a progressão ao regime semiaberto, vez que não foi oportunamente julgada por circunstâncias que não lhe pode ser atribuída. No caso em tela, o sentenciado entrou no lapso desde 4/1/2019 e seu benefício foi julgado só aos 22/8/2020” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “DEVERÁ NO CASO EM TELA, SER REFORMADA A DECISÃO A QUO, PARA SER CONSIDERADO O CÁLCULO RETROATIVO, PARA QUE O PACIENTE NÃO SOFRE PREJUIZOS, NO SEU CÁLCULO DE PENAS, PARA O PRÓXIMO BENEFÍCIO” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, vem a impetrante rogar aos Eméritos Juízes desta Augusta Casa de Justiça seja conhecido e provido o presente writ para reconhecer o equívoco no Cálculo de penas, com a imediata retificação e a expedição do Ofício com urgência à Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas – DEECRIM-SP, com a imediata ordem para que seja retificado o Cálculo, para que seja dado prosseguimento ao futuro pedido de progressão de regime do intermediário para o regime aberto, com urgência, oficiando-se à DD. Autoridade Coatora para que preste as informações de estilo, nos moldes legais, como medida de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 704.327/SP.



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 17.11.2021. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    São também exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante juntou aos autos apenas o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0008158-61.2021.8.26.0502, ato impugnado no Superior Tribunal de Justiça, e a decisão pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 210.594/SP, de minha relatoria. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. É de se anotar que, em 11.1.2022, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, em razão da instrução deficiente, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 210.594/SP, também ajuizado pela impetrante Luiza Elaine de Campos em benefício do paciente. 



    11. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie vertente. Tem-se na decisão monocrática:



    “Com efeito, busca a impetração seja fixada como data-base para nova progressão de regime o dia do adimplemento do requisito objetivo, uma vez que ‘não foi considerado pelo Juízo a quo, a data base a ser utilizada para a concessão do benefício é a data que o sentenciado de fato atingiu o lapso para a progressão ao regime semiaberto, vez que não foi oportunamente julgada por circunstâncias que não lhe pode ser atribuída’ (fl. 102). 



    Ocorre que as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo, não havendo falar em constrangimento ilegal em razão da consideração do adimplemento do requisito subjetivo somente com a realização do exame criminológico. 



    A propósito: (…)



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (e-doc. 3 do HC n. 210.594/SP, de minha relatoria). 



    12. As instâncias antecedentes assentaram que a data-base a ser considerada para fins de progressão de regime prisional deve ser o momento em que preenchido o último pressuposto legal (objetivo ou subjetivo) previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    A pretensão da defesa de que seja considerada apenas a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo não tem base na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.484-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: HC n. 209.808, de minha relatoria, DJe 20.11.2019; HC n. 208.218, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.11.2021; RHC n. 203.692, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; HC n. 200.387, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC n. 180.151, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2020; HC n. 202.318, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; HC n. 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.8.2020; e HC n. 174.654, de minha relatoria, DJe 20.11.2019.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora